Tribunal: TJDFT
Processo: 0719121-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS EM TERRA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de concessão de mandado proibitório para impedir a demolição de imóveis no Setor Lúcio Costa. Os agravantes alegam que a demolição foi realizada sem respaldo judicial, sem prévia notificação formal e à revelia de procedimento administrativo regular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demolição dos imóveis foi realizada de forma legal; e (ii) estabelecer se o poder de polícia foi exercido corretamente pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A demolição de imóveis irregulares em áreas públicas é respaldada pela ordem jurídica e pelo poder de polícia da Administração Pública, que não necessita de autorização judicial para praticá-la.
4. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal exige licença para toda e qualquer construção, sendo que a ausência de licença torna a ocupação irregular e sujeita à demolição.
5. A legislação dispensa a intimação demolitória quando se tratar de obra ou construção irregular em terreno público, conforme previsto no art. 133, da Lei Distrital n.o 6.138/2018.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A demolição de imóveis irregulares em áreas públicas é legal e respaldada pelo poder de polícia da Administração Pública."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, inc. VIII; Lei Distrital n.o 6.138/2018, art. 22, art. 133, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000737, 0700227-20.2023.8.07.0018, Rel. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, j. 15/05/2025, p. 02/06/2025.